Tribunal: TJPA
Processo: 0803808-18.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803808-18.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO LOPES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO. TÉRMINO DO MANDATO.
PERDA DE OBJETO.

MÉRITO.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. TEMA 1.199 DO STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 16 DA LEI 8.492/92 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.230/21. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de perda de objeto.
Há perda de objeto em relação à impugnação referente ao afastamento cautelar do Agravante do cargo, uma vez que o mandato se encerrou em dezembro de 2020, com a realização de novas eleições e posse de novo gestor municipal em janeiro de 2021, conforme documentos constantes no id. 12152076 - Pág. 1/8).
Recurso não conhecido neste aspecto.

2.
Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens do Agravante.

3. A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022.

4. Acerca da indisponibilidade de bens, a Lei nº 14.230/21 alterou o artigo 16 da Lei nº 8.429/92, determinando que os pedidos de indisponibilidade e bloqueio de bens e quantias devem ser analisados conforme as disposições aplicáveis à tutela provisória de urgência.

5. A probabilidade do direito é constatada pelos documentos que instruem a ação originária evidenciando irregularidades nos processos licitatórios realizados no decorrer do exercício do cargo de prefeito pelo Recorrente o que, conforme foi observado pelo Juízo de origem, somente foi possível de ser verificado diante do afastamento anterior do Recorrente em decorrência de decisões proferidas nos processos nº 0801120-54.2019.8.14.0021, 0801150-89.2019.8.14.0021 e 0801154-29.2019.8.14.0021 em que também se apuram irregularidades ocorridas na gestão do Agravante.

6. Dentre os vícios procedimentais que, em análise perfunctória, formam o convencimento acerca da existência de irregularidades, estão a ausência de termo de referência, documento obrigatório na modalidade licitatória empregada, conforme disposto no art. 9º, I do Decreto nº 5.504/2005 e art. 8º, I e II do Decreto nº 3.555/2000, além da falta de assinatura do chefe do setor de compras nos mapas de cotação de preços.

7. O perigo de dano revela-se pelo fato de que, diante dos fortes indícios de lesão ao erário, a medida de indisponibilidade se tornará ineficaz, se efetivada posteriormente.

8.
Recurso parcialmente conhecido e não provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 24 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0803808-18.2020.8.14.0000 - PJE), interposto por RONALDO LOPES DE OLIVEIRA contra
MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-ACÚ,
diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé Açú, nos autos da Ação de Civil Pública Por Ato de Improbidade Administrativa Com Pedido de Afastamento Cautelar e Indisponibilidade de Bens (processo nº 0800209-08.2020.8.14.0021 - PJE) ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Por todo o exposto, DETERMINO o afastamento do cargo do Sr. RONALDO LOPES DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal, sem prejuízo de seus vencimentos, pelo prazo de 180 dias, por ser medida que se impõe. Caso o requerido se encontre afastado de suas funções, o prazo desta determinação só passa a contar de sua efetiva ciência.

Para a execução da medida, notifique-se o Vice-Prefeito (ou Prefeito Interino, sendo o caso) e o Presidente da Câmara Municipal, para que sejam adotadas as medidas legais que o caso requer.

- Determino o BLOQUEIO DE VALORES E ATIVOS, via Bacenjud, do Sr. RONALDO LOPES DE OLIVEIRA, portador da identidade RG n. 1299200 SSPI/PI, CPF 504.716.943-04 no valor de R$ 7.520.824,41 (sete milhões quinhentos e vinte mil oitocentos e vinte e quatro reais e quarenta e um centavos), visando resguardar possíveis prejuízos do patrimônio público e assegurar a reparação legal.

- Determino à Prefeitura Municipal, representada pelo Prefeito Municipal Interino, que suspenda imediatamente o pagamento, se ainda existirem restos a pagar, referente as licitações de nº 46/2018, nº 47/2018 e 48/2018, até que sejam apuradas as possíveis irregularidades apontadas;

Deixo de analisar os demais requerimentos da inicial, posto que sejam decorrentes do próprio rito processual ou consequências da condenação.

Nos termos do art. 17, § 7º da Lei nº 8.429/92, determino a notificação do requerido, para ofereça manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

Defiro a gratuidade da justiça.

Dê-se ciência ao Ministério Público para intervir no feito.

Na oportunidade, independente da intervenção do Ministério Público, entendendo que são fatos graves apontados na inicial, razão pela qual determino a extração de cópia do processo e encaminhamento ao referido órgão para que adote as medidas legais que entender pertinentes, inclusive quanto a possível bloqueio de possíveis beneficiários.

Igarapé-açu, 09 de abril de 2020.

Cristiano Magalhães Gomes

Juiz de Direito

Em razões recursais, o Agravante sustenta que não existem provas suficientes para a concessão das medidas cautelares de afastamento e indisponibilidade de bens, aduzindo que a publicidade dos atos licitatórios ocorreu por intermédio do diário oficial do município, jornal de grande circulação, mural de avisos no prédio sede da prefeitura e no mural de licitações do Tribunal de Contas dos Municípios, cuja comprovação se encontra nos respectivos processos administrativos que se encontram na Prefeitura e que, em parte, constam na ação originária e instruem o presente recurso.

Afirma que a publicidade dos atos observou a legislação aplicável ao pregão, em cumprimento ao que dispõe o art. 4º, I da Lei 10.520/2002, e que não é aplicável ao caso a Lei 8.666/93 no tocante à exigência de publicação no Diário Oficial da União como afirma o Agravado, já que o pregão foi realizado pelo ente municipal.

Aponta a existência de publicações dos procedimentos licitatórios em diversos documentos carreados aos autos da ação originária, evidenciando que a decisão agravada se fundamentou em relatório parcial e em dados falsos que afirma terem sido construídos com intuito político de subverter a ordem constitucional, e perpetrar o vice-prefeito no exercício do cargo.

Acerca dos mapas de cotação de preço sem assinatura do chefe do setor de compras afirma que se trata de impropriedade meramente formal e sanável que não interfere na lisura dos procedimentos licitatórios, os quais foram inclusive precedidos de pesquisa de mercado conforme exige a Lei 8.666/93.

Defende a inexistência de fundamentos fáticos e legais para os sucessivos afastamentos cautelares, aduzindo que tal medida deve ser excepcionalíssima e somente deve ocorrer quando houver prova suficiente de que há prejuízo à instrução processual, o que não ocorre na hipótese dos autos, pois se já estava afastado por 180 dias, não poderia estar causando prejuízo às provas produzidas na presente demanda, uma vez que os documentos pertinentes se encontram na prefeitura, local em que o Agravante sequer possuía acesso durante seu afastamento.

Argumenta que os afastamentos consecutivos por período superior a 180 (cento e oitenta) dias representa violação ao disposto no art. 29, I, da CF/88 que assegura o direito ao exercício do mandato de 04 (quatro) anos ao prefeito eleito pelo voto popular.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

O recurso foi distribuído no plantão judiciário, tendo a Exma. Desembargadora Plantonista afirmado que o feito não se enquadra nas hipóteses passíveis de apreciação em regime de plantão (Num. 3003559 - Pág. 1/2).

Redistribuído à relatoria do Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, este determinou a redistribuição do presente feito por prevenção aos Agravos de Instrumento nº 0810004-38.2019.814.0000 e n.º 0809956-79.2019.814.0000 que versam sobre o afastamento cautelar do Agravante e que se encontram sob minha relatoria.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Recorrente peticionou requerendo celeridade na apreciação do pedido de efeito suspensivo, em razão do falecimento do vice-prefeito que se encontrava no exercício do cargo de prefeito, aduzindo que pode agravar o quadro de desorganização administrativa enfrentada pelo Município.

A Câmara Municipal de Igarapé Açú peticionou informando que o Presidente da Câmara Municipal tomou posse no cargo de prefeito interino (Num. 3052861 - Pág. 1/2 e Num. 3054038 - Pág. 1).

O Agravante requereu a desconsideração e o desentranhamento das petições protocoladas pela Câmara Municipal de Igarapé Açú, afirmando que se trata de medida com o objetivo de tumultuar o trâmite do processo e criar obstáculo para uma célere e justa decisão (Num. 3065267 - Pág. 1/2).

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contra esta decisão, o Agravante interpôs recurso de agravo interno com pedido de reconsideração, que foi contrarrazoado pelo Agravado.

As partes foram intimadas para apresentar manifestação sobre as alterações realizadas pela Lei nº 14.230/2021.

Apenas o Agravado apresentou manifestação, requerendo a manutenção da decisão agravada, ante a constatação das irregularidades praticadas na gestão do Agravante. Sustentou, ainda, que há perda de objeto em relação ao afastamento do cargo, uma vez que houve o encerramento do mandato do Agravado.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia preliminarmente pela necessidade de julgamento do Agravo Interno. Afirma que há perda de objeto em relação ao afastamento do cargo, em razão do término do mandato do Agravado. No mérito, se manifesta pela manutenção da ordem de indisponibilidade de bens.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO

Inicialmente, constata-se que há perda de objeto em relação à impugnação referente ao afastamento cautelar do Agravante do cargo, uma vez que o mandato se encerrou em dezembro de 2020, com a realização de novas eleições e posse de novo gestor municipal em janeiro de 2021, conforme documentos constantes no id. 12152076 - Pág. 1/8).

Desta forma, verifica-se que há muito se esvaziou o objeto recurso em relação a este aspecto. Assim, eventual decisão proferida na presente demanda sobre o afastamento remunerado do Agravado do Cargo será inócua, uma vez que nenhuma utilidade terá para efeito de permitir ou não o exercício do cargo por parte do apelado em mandato que já se encerrou.

Configura-se, portanto, a perda do interesse recursal, porquanto não mais subsiste a utilidade e necessidade da via eleita.

Acerca do tema, Fredie Didier Junior esclarece:

“Há utilidade sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; sempre que o processo puder resultar em algum proveito ao demandante.

A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa” (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2017 - p. 404-405).

Neste sentido, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO CAUTELAR EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (AFASTAMENTO DE AGENTE PÚBLICO). SUSPENSÃO DA ORDEM PELO TRIBUNAL "A QUO". SUPERVENIENTE SENTENÇA EM QUE CONCEDIDA, EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, IDÊNTICA MEDIDA. ENCERRAMENTO DO MANDATO MUNICIPAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO. 1. Se a recorrente pretende, transversa via, restabelecer antecipação de tutela (cognição sumária), suspensa pela Corte de origem, para afastamento cautelar de prefeito municipal de seu cargo, a prolação de sentença de mérito, concedendo nova antecipação de tutela (natureza exauriente), implica a superveniente perda de objeto do presente recurso. 2. O recurso, ademais, carece de qualquer utilidade de ordem prática, pois o mandato eletivo do recorrido encerrou-se em dezembro de 2012, não havendo razão para se manter discussão acerca de provimento precário de afastamento de cargo eletivo de quem agora já é ex-prefeito municipal. 3. Recurso improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 136957 BA 2012/0013466-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/10/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2014)

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens do Agravante.

Acerca da indisponibilidade de bens, a
Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(grifei).

Desta forma, ante o entendimento adotado pela Corte Suprema, passou-se a admitir a aplicação das disposições contidas Lei nº 14.230/21 aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado, tal como ocorre no caso em exame.

Este a propósito é o entendimento que vem sendo adotado perante este E. Tribunal. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA NOS TERMOS DO ART. 7º DA LEI N. 8.492/92. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA RECONHECIDA PELO E. STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.199.
DECISÃO ACERTADA NA MEDIDA QUE VISA A PRESERVAÇÃO DO ERÁRIO. EQUÍVOCO NA MEDIDA QUE ANTECIPA DE FORMA INDIRETA A EXPROPRIAÇÃO DE AUTOMÓVEIS DO REQUERIDO. NECESSIDADE DE AJUSTES NA DECISÃO PARA DETERMINAR AO JUÍZO QUE PROCEDA O BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DOS AUTOMÓVEIS E OS RESTITUA AOS PROPRIETÁRIOS/POSSUIDORES QUE FRUIRÃO DO USO NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIOS CUMPRINDO-LHES A OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO SOB PENA DE RESPONDEREM POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 16 DA LEI N. 8.492/92 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08015117220198140000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 12/12/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/12/2022)

Feitos estes esclarecimentos, passa-se à análise dos requisitos necessários à indisponibilidade de bens, a teor dos que estabelece a Lei de Improbidade administrativa com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21.

Acerca da indisponibilidade de bens, a
Lei nº 14.230/21 alterou o artigo 16 da Lei nº 8.429/92, determinando que os pedidos de indisponibilidade e bloqueio de bens e quantias devem ser analisados conforme as disposições aplicáveis à tutela provisória de urgência e somente serão deferidos mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) demonstração no caso concreto do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo e (ii) probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução.

"Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)
§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

(...)

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Assim, a medida exige a configuração simultânea dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, sendo indispensável, portanto, a demonstração de probabilidade do direito, bem como o perigo de dano.

Embora a decisão agravada tenha analisado a possibilidade de indisponibilidade de bens com fundamento no risco de dano presumido, na forma do art. 7º da Lei nº 8.429/92 e entendimento jurisprudencial do STJ prevalecente à época, constata-se a presença dos requisitos da medida de urgência previstos no art. 300 do CPC, inexistindo razões para a modificação da decisão.

Neste sentido, a probabilidade do direito é constatada pelos documentos que instruem a ação originária evidenciando irregularidades nos processos licitatórios realizados no decorrer do exercício do cargo de prefeito pelo Recorrente o que, conforme foi observado pelo Juízo de origem, somente foi possível de ser verificado diante do afastamento anterior do Recorrente em decorrência de decisões proferidas nos processos nº 0801120-54.2019.8.14.0021, 0801150-89.2019.8.14.0021 e 0801154-29.2019.8.14.0021 em que também se apuram irregularidades ocorridas na gestão do Agravante.

Com base nas documentações anexadas aos autos principais, dentre elas, a íntegra dos procedimentos licitatórios em que são apontadas diversas irregularidades, constatou-se a existência de vícios que comprometem a lisura dos procedimentos, que somados, representam elevada monta em prejuízo ao erário, mostrando-se cabível a medida de indisponibilidade de bens.

Dentre os vícios procedimentais que, em análise perfunctória, formam o convencimento acerca da existência de irregularidades, estão a ausência de termo de referência, documento obrigatório na modalidade licitatória empregada, conforme disposto no art. 9º, I do Decreto nº 5.504/2005 e art. 8º, I e II do Decreto nº 3.555/2000, além da falta de assinatura do chefe do setor de compras nos mapas de cotação de preços.

O perigo de dano, revela-se pelo fato de que, diante dos fortes indícios de lesão ao erário, a medida de indisponibilidade se tornará ineficaz, se efetivada posteriormente.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
em relação ao afastamento cautelar do Agravante, em razão da perda de objeto, e
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter a ordem de indisponibilidade de bens.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

É o voto.

PRIC.

Belém, 16 de outubro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/10/2023